Tribunal: TJMT
Processo: 1038673-56.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038673-56.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO JULIANO DO NASCIMENTO - CPF: 205.800.611-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis, fixada no artigo 3º da Lei 9.099/95, que afasta o rito dos procedimentos especiais, torna o pedido incompatível, nos termos do Enunciado nº 8 do FONAJE: "
As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais
".

2.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito, por incompetência da tramitação em sede dos juizados especiais.

Afirma que a sentença está equivocada, sendo ignorado que a parte formulou administrativamente e via PROCON para o fornecimento do contrato, além de haver pedido indenizatório.

Nessas premissas, requer o provimento do recurso para desconstituição da sentença e devolução à origem para julgamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1038673-56.2023.8.11.0002

Polo Ativo

FRANCISCO JULIANO DO NASCIMENTO

Polo Passivo

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“A competência do Juízo é um dos pressupostos processuais que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes, dentre eles a competência do Juízo.

No caso em tela, verifica-se que a parte reclamante visa, implicitamente, como obrigação de fazer a exibição de documentos/contrato:

[...]

Entretanto, o pleito autoral se funda nos artigos 396 e seguintes do CPC, não podendo tramitar em sede de Juizados Especiais, justamente por ter caráter cautelar.

Ademais, prescreve o art. 382, §4º do CPC, que tal procedimento “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”, de modo que tal rito não se coaduna com o que prescreve a Lei dos Juizados Especiais.

Outrossim, o Enunciado nº 8 do FONAJE, não admite os procedimentos especiais, hipótese dos autos, no âmbito dos Juizados Especiais, vejamos:

[...]

Lado outro, a impossibilidade da tramitação nos Juizados Especiais, de ação de produção antecipada de provas, é entendimento sedimentado pela Egrégia Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

[...]

Dessa forma, concluo por incompetente o Juizado Especial para a tramitação da presente ação, ante a impossibilidade de seu trâmite nesta justiça especializada, vez que desarmônico com o procedimento disciplinado pela Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, e, em consequência, EXTINGO o presente feito sem julgamento de mérito, nos termos do que dispõe o inc. II do art. 51 da lei n.º 9.099/95, c/c art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

[...]”

Como reconhecido na sentença, há claramente a pretensa exibição de documentos.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis, fixada no artigo 3º da Lei 9.099/95, que afasta o rito dos procedimentos especiais, torna o pedido incompatível, nos termos do Enunciado n. 8 do FONAJE:
As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.

Ainda, o Enunciado n. 163 do FONAJE:
Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais.

A questão foi objeto de conflito de competência nas Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça deste Estado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENDIDA A APRESENTAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DE CÂMERAS FILMADORAS INSERTAS EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADOS 8 E 163 DO FONAJE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.

A pretensão de exibição cautelar de documentos não se amolda aos termos do artigo 3º da Lei nº. 9.099/95. Ademais, possui procedimento especial, disposto no artigo 305 do Código de Processo Civil, sendo incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Inteligência dos Enunciados 8 e 163 do FONAJE.

(N.U 1013475-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

Na mesma linha, julgados nesta Turma Recursal em suas três composições:

RECURSO INOMINADO - REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – BANCO – EMPRÉSTIMO CONTRATADO – RELAÇÃO JURÍDICA CONFIRMADA PELA RECLAMANTE - ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÃO – REQUERIMENTO INICIAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INADMISSÍVEL NO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

1. Não há se falar em ausência de dialeticidade quando o recurso ataca os fundamentos da sentença. Destaca-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: N.U 1002033-76.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 1001227-51.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023.

2. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

3. Cabe a parte reclamante a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. A sentença atacada julgou improcedente os pedidos declinado na inicial, sob o(s) argumento(s): (...) “Em que pese as alegações autorais, o fato é que houve comprovação da relação jurídica entre as partes, através de empréstimo consignado na modalidade cartão, com autorização de desconto do valor mínimo em folha conforme contrato acompanhado de cópia do documento pessoal e biometria facial”.

5. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente procedente a ação, pelos fundamentos apresentados no Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) preliminarmente alega ausência de dialeticidade, e, no mérito pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

6. O ordenamento jurídico brasileiro conceitua a competência como a medida exata da jurisdição do órgão judicante, sendo o poder de atuar a jurisdição o qual é inerente ao órgão jurisdicional (diante de um caso concreto).

7. A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida.

8. Além disso, a competência absoluta, é imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria preliminar de defesa, conforme o artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil.

9. O legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional em consonância com a Lei 9.099/95 em seu artigo 3°: “O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; III - ação de despejo para uso próprio; IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo”.

10. De suma importância citarmos o requerimento da parte reclamante em sede inicial, “ispis litteris”: (...) “Diante ao exposto, requer: Seja julgada procedente ação para CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA OBRIGAÇAO DE FORNECER TODAS AS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À QUITAÇÃO DO CONTRATO, , bem como a devolução do valor pago na quantia SUPERIOR que o devido na importância de R$ 971,97 (novecentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos), na devolução em dobro (art.42 CDC), equivale total de R$ 1.943,94 (mil e novecentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos)”. Sic.

11. Dessa forma, por se tratar de ação de exibição de documentos (tem como fundamento a necessidade de acesso a documento de titularidade própria, ou mesmo de terceiros, pela demonstração do legítimo interesse sobre o seu conteúdo e da existência de relação jurídica entre as partes) que possui o rito especial do artigos 396 ao 404 do Código de Processo Civil], deve ser excluída da competência do Juizado Especial Cível por ser incompatível com o procedimento sumaríssimo, conforme o Enunciado 8 do FONAJE: “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”.

12. Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, “in verbis”: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PEDIDO CAUTELAR - COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. A pretensão deduzida de exibição cautelar de documentos não se enquadra no rol de competências do artigo 3° da Lei n° 9.099/95 e, por ter procedimento especial definido pelo artigo 844 do Código de Processo Civil, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.22.136489-6/000, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2022, publicação da súmula em 07/09/2022, grifos nossos).

13. Assim, o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, conforme o artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

14. Sentença reformada.

15. Recurso prejudicado.

16. Por todo o exposto, em razão da complexidade da causa por ser procedimento especial alusivo à ação de exibição de documentos, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 8 do FONAJE.

16. Diante disso, DECLARO prejudicado o recurso inominado.

17. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios.

(N.U 1039612-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

RECURSO INOMINADO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDIMENTO ESPECIAL - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - ENUNCIADO 163/FONAJE - ART. 51, II, DA LEI 9.099/95 - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1. O procedimento de exibição de documentos em sede de Juizado Especial é incabível, tendo em vista a incompatibilidade do procedimento simplificado da Lei nº 9.099/95 com as determinações e consequências do art. 396 ao art. 404 do CPC.

2. Recurso prejudicado.

(N.U 1061996-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 163/FONAJE - ART. 51, II, DA LEI 9.099/95. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

(N.U 1002081-46.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).

Neste capítulo, entendo que a sentença está em perfeita consonância.

A conduta tem a atração do art. 327 do Código de Processo Civil, pois há a incompetência em relação a um dos pedidos. Além disso, a parte, expressamente, interliga a pretensão e, nesta sede recursal, pugna para a devolução na origem com a íntegra dos pedidos iniciais, o que realça a falta de interesse em cindi-los.

Em face do exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELEPROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a sua execução em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024